Tribunal: TJMT
Processo: 1026552-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026552-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ODAIR FUQUETO CONCEICAO STRELOW - CPF: 971.811.882-91 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, MAS CONCEDEU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

Diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos benefícios da assistência judiciária, mantém-se a decisão de indeferimento.

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ODAIR FUQUETO CONCEICAO STRELOW contra a decisão monocrática deste relator que, após oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, manteve a decisão de primeiro grau de indeferimento do pedido de assistência judiciária e autorizou o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1026552-65.2024.8.11.0000 (Id. 256207170).

Em suas razões de Id. 260990682, a agravante defende o desacerto da decisão impugnada por entender preenchidos os requisitos à concessão da assistência judiciária.

Menciona que consta nos autos larga escala probatória demonstrando que a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo vem requerer a reconsideração da decisão ou provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se o recorrente quanto ao julgamento monocrático deste Relator que, ante a inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Pois bem.

A revogada Lei no 1.060/50, que disciplinava a concessão da assistência judiciária, previa, em seu art. 4o, que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.

Por certo
a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial
, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.

Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.

A assistência judiciária, como visto, é um direito constitucional, previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, tal direito é
condicionado
à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:

“
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;
”. (destaquei).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça é invariável ao dispor que
a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade
, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

A propósito, destaco o posicionamento jurisprudencial consolidado no verbete n. 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuai
s”.

Na hipótese, não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, inexiste nos autos prova robusta a evidenciar a alegada hipossuficiência financeira.

O recorrente foi devidamente intimado para comprovar nos autos os pressupostos exigidos à concessão do benefício, de modo a demonstrar a real e atual necessidade, ficando exemplificado no despacho de Id. 242566660, inclusive, quais documentos que poderiam se valer.

Contudo, optou por encartar nos autos um único documento que se refere a um extrato bancário - movimentação de 08/03/2024 a 07/05/2024, do qual é possível verificar ampla movimentação financeira em contas bancárias com depósitos e transferência de valores expressivos.

Tal fato prejudica o deferimento da gratuidade, pois evidenciado que o recorrente, se assim desejar, poderá
adequar suas despesas para melhor atender a realidade atual e arcar com as custas processuais.

Assim, à míngua de outras informações, verifica-se que o recorrente não conseguiu demonstrar a alegada hipossuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, razão pela qual coaduno meu entendimento ao do Juízo
a quo
,
inclusive porque existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos benefícios da assistência judiciária,
mantenho a

decisão de indeferimento.

Em caráter sucessivo, aplica-se na hipótese a
possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada
, consoante preconiza o artigo 98, § 6o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que
não se trata de exoneração do recolhimento das custas
, mas, tão somente,
de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§ 6.o: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.”
(Código de processo civil comentado –livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. -
Diante da previsão expressa do art.98, § 6o, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento.
– [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO.”
(Agravo de Instrumento No 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).

Ao teor do exposto, não exerço o juízo de retratação, submetendo a questão ao crivo do órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025